Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-06.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000786-06.2014.8.14.0061

APELANTE: SAO CARLOS MADEIRAS LTDA

APELADO: MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BLUMENAU LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
PRETENSÃO DEOBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
O manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para obter manifestação expressa desta Turma quanto a sua tese jurídica.

II -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
000
0786-06.2014.8.14.0061

EMBARGANTE: SÃO CARLOS MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: IVANA MARIA FONTELES CRUZ

EMBARGADO: MADEIREIRA VALERIENSE LTDA E OUTRA

ADVOGADO: APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÃO CARLOS MADEIRAS LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Cobrança em que litiga contra
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA E OUTRA.

Aduz o Embargante que sua pretensão é de exclusivamente prequestionar matéria supostamente não abordada pelo Acórdão embargado.

Requereu a expressa manifestação desta Turma quanto ao Princípio da Especialidade, que fora ventilado, mas não debatido pela decisão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000786-06.2014.8.14.0061

EMBARGANTE: SÃO CARLOS MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: IVANA MARIA FONTELES CRUZ

EMBARGADO: MADEIREIRA VALERIENSE LTDA E OUTRA

ADVOGADO: APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÃO CARLOS MADEIRAS LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Cobrança em que litiga contra
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA E OUTRA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para exigir que esta Turma se manifeste sobre tese jurídica especifica que fora levantada no curso da ação.

Destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022